Tribunal: STF
Processo: HC 241076
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de responsabilidade e de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Janice Albuquerque contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 496.180/PR (evento 5, fls. 208-14).



    A Paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes de responsabilidade e de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais (art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 e art. 89, caput, da Lei 8.666/93) (evento 5, fls. 131-47).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ausência de justa causa para a propositura da ação penal. Assevera a atipicidade da conduta por ausência do dolo específico, “para fins de responsabilização nos termos do art. 89 da Lei 8666/93”. Argumenta que a denúncia “não descreve qualquer conduta por parte da paciente que tivesse como intuito intervir em decisões do governo ou praticar atos de gestão”. Acrescenta que “somente a partir dessas situações que se poderia dizer que a paciente efetivamente concorreu para o resultado do crime imputado.”. Requer o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5, fl. 208):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ARTS. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967 E 89, CAPUT, DA LEI N. 8.666/1993. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. 



    2. Não se desconhece o posicionamento desta Corte no sentido da exigência de nexo de causalidade entre a conduta do parecerista jurídico e a fraude pela dispensa indevida de licitação (v.g. AgRg no RHC n. 171.110/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 3/7/2023). No caso, contudo, narra a denúncia que a forma pela qual se deram os pareceres jurídicos indicaria o referido nexo causal que demonstraria que a agravante concorreu para o resultado final da conduta, assumindo o risco de causar dano patrimonial aos cofres do Município de São Miguel do Iguaçu/PR. Nesse contexto, a análise acerca da participação da agravante para além da assinatura dos pareceres jurídicos e do posterior contrato deve ser feita pela instância ordinária, em cognição vertical e exauriente, valendo-se o Tribunal da produção de provas, por meio das quais, após livre apreciação, possa chegar a uma conclusão qualitativa sobre a eventual responsabilidade criminal da recorrente. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “‘o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)”. (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



     



    Na espécie, a Corte Superior não reputou presentes requisitos autorizadores para o imediato trancamento da ação penal, destacando que é “medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. A angusta via do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, analisar se houve participação da agravante para além da assinatura do parecer e do contrato, sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. A agravante foi denunciada porque (e-STJ fls. 29/31): (...). O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. A justa causa, como condição da ação penal, deve ser analisada no contexto da demonstração do interesse e da utilidade, quando evidenciado o lastro mínimo de prova, a viabilizar a pretensão deduzida. O trancamento da ação penal é medida extrema e excepcional, que só pode ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça e a ilegalidade no prosseguimento da instrução. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. (...). No caso dos autos não se revela inequívoca a sustentada atipicidade da conduta da agravante uma vez que são observados indícios de materialidade e de autoria delituosas. Esses indícios são suficientes para justificar a propositura e prosseguimento da persecução criminal, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. Friso, oportunamente, que não se desconhece o posicionamento desta Corte no sentido de que se exige nexo de causalidade entre a conduta do parecerista e a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, senão vejamos do seguinte julgado: (...). No entanto, na hipótese, não se pode extrair da denúncia que à agravante foi imputada a prática dos delitos em questão tão somente pelo fato de ser a responsável pela emissão de pareceres jurídicos que embasaram a contratação da empresa FOCO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA.; ao contrário, a denúncia intenta demonstrar que a inexistência de cuidados mínimos quanto ao objeto do contrato e a empresa contratada, aliada ao exíguo prazo em que foram produzidos os pareceres após o cancelamento do Pregão n. 023/2013 pelo corréu CLAUDIOMIRO DA COSTA DUTRA – procedimento que tramitava na mesma época e contemplaria contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para análise da execução orçamentária, contábil e patrimonial do Município de São Miguel do Iguaçu/PR, além de elaboração das prestações de contas bimestrais para o Tribunal de Contas do Estado – levaria a crer que a agravante efetivamente concorreu para resultado final dos crimes em questão, assumindo o risco de causar dano patrimonial aos cofres do referido Município. Nessa linha, entendo que a análise acerca da participação da agravante para além da assinatura dos pareceres jurídicos e do posterior contrato deve ser feita pela instância ordinária, em cognição vertical e exauriente, valendo-se o Tribunal da produção de provas, por meio das quais, após livre apreciação, possa chegar a uma conclusão qualitativa sobre a eventual responsabilidade criminal da recorrente.”



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator